Tribunal: STF
Processo: AI 575806
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. VERBETES NS. 282 E 356 DA SÚMULA DO
 STF. ÓBICES. OFENSA INDIRETA.
1.      O prequestionamento dos
dispositivos constitucionais deve ser explícito.
2.      As alegações de
 desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal,
 da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da
coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de
reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
 situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição.
        Agravo regimental a que se nega seguimento.